Tribunal: TJDFT
Processo: 0708775-47.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708775-47.2021.8.07.0004 RECORRENTE: ALEXANDER NASCIMENTO DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. IMPROCEDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, a vítima afirmou que o réu tentou matá-la com disparos de arma de fogo. O réu, por sua vez, sustentou que não praticou o crime e ainda que está sendo acusado injustamente. Nesta fase processual do judicium accusationis, vigora o princípio in dubio pro societate; logo não há como afastar o presente processo da apreciação pelo Tribunal do Júri. Seja à luz de uma versão dos fatos ou de outra, há indícios que amparam a acusação constante da denúncia. 2. A desclassificação para crime diverso, ao argumento de ausência do animus necandi, a partir da prova produzida, exige maior reflexão pelos jurados. Diante das declarações da vítima, corroboradas pelas demais provas constantes dos autos, não é possível a desclassificação nesta etapa, de mera admissibilidade da acusação. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, inciso IV, ambos do Código Penal, e 155 e 414, ambos do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de elementos para embasar a pronúncia, a qual se limitou a citar indícios oriundos do inquérito policial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, inciso IV, ambos do Código Penal, e 155 e 414, ambos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Reforço que, na sentença de pronúncia, não cabe ao magistrado ingressar no mérito da causa, analisando profundamente as provas, sob pena de malferir a função atribuída pela Constituição Federal de 1988 aos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Imperioso seja a sentença de pronúncia sucinta e moderada no que toca à materialidade e aos indícios de autoria. No particular, a materialidade é inconteste. Nesse sentido, merece destaque a Portaria de instauração de IP (ID 43312461); a Ocorrência policial n. 2.479/2021-0 (ID 43312462); o Laudo de Perícia Criminal 9.658/2021 - exame de local (ID 43312503); bem como a prova oral colhida tanto na fase investigativa quanto na judicial. Lado outro, os elementos indiciários de autoria são suficientes a autorizar a pronúncia do recorrente ALEXANDER. O acervo probatório coligido aos autos traz à tona duas versões para o fato criminoso, as quais – não há dúvida – devem ser submetidas ao crivo do corpo de jurados [...] Conforme já mencionado, para fins de admissibilidade da acusação e consequente pronúncia do acusado, o magistrado deve proceder a um juízo de cognição superficial, a fim de verificar elementos mínimos que apontem para a autoria delitiva. Dessa forma, basta que dos autos se depreenda elementos indiciários, na forma do art. 239 do Código de Processo Penal, os quais apontem para a possibilidade de o acusado ser o autor da conduta a ele imputada. A partir da prova oral colhida na fase inquisitorial e reforçada em juízo, há indícios suficientes para considerar a possibilidade de que ALEXANDER seja o responsável pela tentativa de homicídio contra a vítima RONALDO. Conquanto o acusado tenha negado, na fase judicial, a autoria da conduta delitiva e apresentado sua própria versão para os fatos, os depoimentos da vítima e da testemunha ANDREIA, corroborados pela prova pericial, ratificam a versão de que o acusado seria o autor da tentativa de homicídio narrada na denúncia. Embora as testemunhas presenciais tenham alterado as versões apresentadas na fase inquisitorial e se negado a indicar o recorrente como sendo o autor do crime, provavelmente em razão do temor causado pelo grau de parentesco e pela convivência, há indícios de que ele seja o responsável pelo homicídio em comento. Além disso, a alegação defensiva de que a vítima estaria acusando injustamente o réu e, para tanto, teria solicitado a um amigo que efetuasse disparos de arma de fogo no interior da casa da própria vítima, não encontra respaldo nos autos e está dissociada da prova colhida em juízo. Nesse contexto, na hipótese dos autos, não há falar em impronúncia, diante de todas as provas produzidas, sendo a única solução cabível ao caso concreto, nesse momento, a manutenção do decreto de pronúncia, em seus termos integrais, não havendo razões para se admitir qualquer outra medida, sob pena de violação de competência constitucional atribuída aos jurados. A negativa do réu, de per si, não é motivo suficiente para inviabilizar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular, que é o juiz natural da causa e que tem a palavra final quanto à matéria de fato, cabendo aos jurados escolher a versão dos fatos que melhor coadune com seu livre convencimento. Na sentença de pronúncia, prevalece o brocardo in dubio pro societate. Logo, diante do que fora exposto, não há falar em mácula ao princípio da presunção de inocência. Em sede de pronúncia, não cabe ao magistrado tecer comparações entre os depoimentos e os elementos de prova, contrapondo-os e valorando-os, como pretende a defesa. Tal mister cabe ao corpo de jurados. Neste momento processual, examina-se tão somente a viabilidade da acusação, a existência de provas indiciárias a respeito da autoria e a necessidade de remessa dos autos a julgamento pelo Conselho de Sentença” (ID. 44363293). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016